Tribunal: TJMT
Processo: 1034896-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1034896-35.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA
AGRAVADA: TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO POR EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE POR ILEGITIMIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC, porém, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no AgInt nos EDcl no REsp no. 2.065.876/SP, admitiu a fixação da verba em percentual inferior ao mínimo legal quando ocorre a extinção parcial do processo ou a exclusão de litisconsorte do polo passivo por ilegitimidade.
No caso concreto, a decisão recorrida extinguiu o processo em relação ao agravante por ilegitimidade passiva e fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, percentual proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
Incabível a majoração da verba honorária recursal com base no artigo 85, §11, do CPC, pois tal dispositivo se aplica apenas quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, hipótese que não se verifica.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034896-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 468.713.731-87 (AGRAVANTE), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0066-15 (AGRAVADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO POR EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE POR ILEGITIMIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC, porém, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no AgInt nos EDcl no REsp no. 2.065.876/SP, admitiu a fixação da verba em percentual inferior ao mínimo legal quando ocorre a extinção parcial do processo ou a exclusão de litisconsorte do polo passivo por ilegitimidade.

No caso concreto, a decisão recorrida extinguiu o processo em relação ao agravante por ilegitimidade passiva e fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, percentual proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Incabível a majoração da verba honorária recursal com base no artigo 85, §11, do CPC, pois tal dispositivo se aplica apenas quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, hipótese que não se verifica.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1034896-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA

AGRAVADA:

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA
, em face de decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, Juiz de Direito
Jacob Sauer
, o qual, nos autos da Execução de Título Extrajudicial número 1002173-39.2024.8.11.0007 ajuizada por
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A
, acolhendo embargos declaratórios por ela opostos, manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Frank Rogieri, julgando extinta a pretensão contra ele, entretanto, retificou em parte a decisão anterior, a fim de reduzir a verba honorária devida aos patronos da parte ilegítima ao patamar correspondente a 5% do valor da causa.

A parte recorrente aduz que
“a decisão que fixou os honorários em 5% sobre o valor da causa descumpre o disposto no artigo 85, § 2o do CPC, bem como o disposto no tema n. 1.076 do STJ, devendo, inevitavelmente, ser reformada para fins de fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa”
, além de que
“nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, deve ser majorado, uma vez que o presente Agravo faz as vezes da Apelação, observando que a decisão recorrida extinguiu o processo em relação ao Agravante”
(sic).

Diante disso, pede que seja conhecido e provido o recurso para que
“seja FIXADO o percentual relativo aos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC e Tema 1076 do STJ, entre 10% e 20% sobre o valor da causa, e ainda, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, tal percentual deve ser majorado, uma vez que o presente Agravo faz as vezes da Apelação, observando que a decisão recorrida extinguiu o processo em relação ao Agravante”
(sic).

Comprovação do recolhimento de custas anexas à manifestação de Id. 257390691.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal, foi determinada a intimação da parte recorrida para contrarrazoar o presente recurso, bem como determinada a associação deste recurso com o RAI no. 1034691-06.2024.8.11.0000 (Id. 260200183).

Contraminuta da parte recorrida no Id. 266955289, aduzindo que a decisão recorrida está correta e em consonância com o entendimento do STJ na seara do AgInt nos EDcl no REsp no. 2.065.876/SP, devendo ser mantida incólume.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/03/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte recorrida (Id. 269610299) por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA
, em face de decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, Juiz de Direito
Jacob Sauer
, o qual, nos autos da Execução de Título Extrajudicial número 1002173-39.2024.8.11.0007, acolhendo embargos declaratórios opostos pela parte ora recorrida, manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Frank Rogieri, julgando extinta a pretensão contra ele, entretanto, retificou em parte a decisão anterior, a fim de reduzir a verba honorária devida aos patronos da parte ilegítima ao patamar correspondente a 5% do valor da causa.

A parte recorrente aduz que
“a decisão que fixou os honorários em 5% sobre o valor da causa descumpre o disposto no artigo 85, § 2o do CPC, bem como o disposto no tema n. 1.076 do STJ, devendo, inevitavelmente, ser reformada para fins de fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa”
, além de que
“nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, deve ser majorado, uma vez que o presente Agravo faz as vezes da Apelação, observando que a decisão recorrida extinguiu o processo em relação ao Agravante”
(sic).

Pede que seja conhecido e provido o recurso para que
“seja FIXADO o percentual relativo aos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC e Tema 1076 do STJ, entre 10% e 20% sobre o valor da causa, e ainda, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, tal percentual deve ser majorado, uma vez que o presente Agravo faz as vezes da Apelação, observando que a decisão recorrida extinguiu o processo em relação ao Agravante”
(sic).

As sucessivas decisões objeto do recurso possuem o seguinte teor no ponto em que interessa à análise do recurso:

“Processo: 1002173-39.2024.8.11.0007.

REQUERENTE: TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

REQUERIDO: ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO, FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA

Ciente da decisão definitiva proferida no Agravo de Instrumento interposto pelo requerido (id. 160547541).

Extrai-se da fundamentação do aludido acórdão, o reconhecimento do TJMT, ainda que em outros termos, quanto à ausência de responsabilidade do réu Frank Rogieri de Souza Almeida, quanto ao débito perseguido pela parte autora.

Diante do acima contido, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva do réu para responder aos termos da lide, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Condeno o autor ao pagamento da verba de sucumbência em favor dos patronos do réu, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, CPC.

Deverá o autor proceder a devida baixa na averbação premonitória registrada em desfavor do réu, imediatamente, sob pena de incorrer em multa.

Retifique-se o feito, fazendo constar no polo passivo apenas a ré Elaine Alessandra Pinheiro.

(...)

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Direto ao ponto, os embargos de declaração, estabelece o art. 1.022 do CPC, são espécie de recurso de fundamentação vinculada, pois se destinam única e exclusivamente a:
a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
c) corrigir erro material.

De pronto, impõe-se a rejeição à alegação de obscuridade em razão da condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois se está diante de responsabilidade objetiva.

Consoante já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, “a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade” (REsp n. 1.836.703/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020).

Nesse particular, portanto, os embargos não merecem provimento, pois reverberam mero inconformismo da embargante com o teor da decisão judicial.

Já em relação à alegação de omissão quanto ao disposto no art. 85, §2o, I a IV, do CPC, os aclaratórios merecem provimento.

Com efeito, trata-se de demanda com valor da causa expressivo, no montante de
R$ 8.065.959,13
(oito milhões, sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos). A ilegitimidade do embargado foi reconhecida na fase inicial da tramitação processual, e resultou na condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de
10% do valor da causa
.

Em análise mais acurada e orientada pelas modulares do art. 85, §2o, I a IV, do CPC, tenho que efetivamente o valor se revela excessivo e desproporcional, e tanto isso é fato que fora arbitrado igual montante em favor dos patronos da embargante pela atuação ao longo de toda a execução (id. 170343756).

Como bem pontuado pela embargante, há precedente recente do E. Superior Tribunal de Justiça que afasta o quantum mínimo da verba honorária estabelecida no art. 85, §2o, do CPC, quando se tratar de decisão parcial de mérito ou fundada no art. 485 do CPC:

(precedentes jurisprudenciais transcritos na decisão)

Nesse sentido, para fins de restabelecimento da proporcionalidade e isonomia, impõe-se a
redução da verba honorária sucumbencial para o patamar correspondente a 5% do valor da causa
, montante que seria devido aos patronos da embargante em caso de pronto pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos declaratórios opostos pela exequente, para o fim de
RETIFICAR
a decisão lançada no id. 170343756, a fim de reduzir a verba honorária devida aos patronos da parte ilegítima ao patamar correspondente a
5% do valor da causa
.

Fica restabelecido o prazo recursal.

Intimem-se.

Alta Floresta/MT, data registrada no sistema.

JACOB SAUER, Juiz de Direito
.”
(destaquei)

Pois bem.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de que a fixação dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa estaria em desacordo com o artigo 85, §2o, do CPC.

Referido dispositivo estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No entanto, a jurisprudência do STJ tem admitido a fixação de honorários advocatícios em percentual inferior ao mínimo legal em casos de extinção parcial do processo ou exclusão de litisconsorte do polo passivo por ilegitimidade.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento do AgInt nos EDcl no REsp no. 2.065.876/SP, relator Ministro Marco Buzzi, no qual se entendeu que, na hipótese de exclusão de apenas um dos litisconsortes do polo passivo da ação, o juiz não está obrigado a fixar, em benefício do seu advogado, honorários sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa, podendo a verba ser arbitrada de forma proporcional.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE, PARA EXTINGUIR A DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A PATROCINADORA. INSURGÊNCIA DOS PATRONOS DA DEMANDADA.

1. "Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC" (Enunciado no 5 da I Jornada de Direito Processual Civil).

2. Os limites (de 10% a 20%) estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC/15 devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda, e não em relação à cada parte vencedora/vencida.

3. Conforme precedentes desta Casa, na hipótese de exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide, o juiz não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa - devendo a verba ser arbitrada de forma proporcional.

4. No caso, diante da exclusão da patrocinadora da lide previdenciária, foram arbitrados, nesta instância, honorários em 6% (seis por cento) do valor da causa. 4.1. Demanda que prosseguiu em face da codemandada, com exame de mérito e fixação de outra parcela de verba sucumbencial.

5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no REsp no. 2.065.876/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 26/9/2024) (destaquei)

Acrescento que entendimento similar também foi adotado pela Terceira Turma da Corte Superior, no bojo do REsp no. 1.935.852, em voto conduzido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que ao referendar julgado do próprio colegiado (REsp no. 1.760.538), concluiu que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar em seu benefício honorários sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa.

Ainda, segundo o Ministro, naquele julgado ficou estabelecido que o artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, ao definir honorários mínimos de 10%, teve em vista decisões judiciais que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo, de modo que a turma julgadora decidiu que os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional à parcela do pedido efetivamente apreciada, quando se tratar de julgamento parcial da lide, mediante aplicação por analogia do parágrafo único do artigo 338 do CPC, que determina que o autor pague honorários de 3% a 5% sobre o valor da causa ao procurador do réu excluído, com considerar que tal situação – exclusão de litisconsorte – assemelha-se à de substituição do réu.

Referido julgado restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO.
CONCORDÂNCIA DO AUTOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DA REGRA DO ART. 338, § ÚNICO, DO CPC/2015.

1. Controvérsia em torno do arbitramento de honorários advocatícios em caso que, suscitada preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" na contestação e acolhida pelo autor da demanda, extinguiu-se o processo em relação a uma das demandadas (ora recorrente).

2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedentes.

3. Possibilidade de distinção, no caso concreto, mediante a aplicação analógica da regra estatuída no § único do art. 338 do CPC/2015 para as hipóteses de substituição do réu através do aditamento da petição inicial, reconhecendo o autor sua ilegitimidade passiva alegada na contestação: "Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8o."

4. Precedente específico desta Terceira Turma, no julgamento do RESP 1.760.538/RS, no sentido de que "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa".

5. Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão da demandada e ao trabalho desempenhado até aquele incipiente momento.

6. Ressalvado o entendimento dos Ministros Marco Bellizze e Ministra Nancy Andrighi apenas quanto à fundamentação, que entendiam ser hipótese de aplicação do art. 87 do CPC.

7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp n. 1.935.852/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/11/2022) (destaquei)

Questão análoga também já foi decidida por este Sodalício, conforme aresto que cito abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE
DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO MICHAEL HEBERT MATHEUS, DETERMINANDO SUA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO E CONDENOU O EMBARGADO/EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – ART. 76 C/C ART. 105, DO CPC –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a citação, nos termos do § 1o do art. 239 do CPC.

Diante do disposto no artigo 76, do CPC, não verificada a regularidade da representação da parte deverá ser intimada para a regularização da representação processual, o que sequer chegou a ocorrer, tendo sido apresentada procuração espontaneamente pelo causídico em 10/12/2020, o que sana o vício ocorrido e convalida os atos praticados.

Ainda que não se mantenha esse entendimento e haja a necessidade de juntada de procuração com poderes específicos para receber citação (art. 105, do CPC), tendo em vista que não houve intimação para tal regularização, o vício se mantem sanável a qualquer tempo, bastando ao causídico trazer referido documento aos autos.

Cabível a fixação de honorários de sucumbência em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ocasionando a exclusão de um dos litisconsortes passivos, em valor fixado com base no parâmetro estabelecido no parágrafo único do art. 338 do Código de Processo Civil.

Por fim, há de se ressaltar que só depois de acolhida a preliminar de ilegitimidade (28/10/2020) é que a parte exequente/agravante requereu a desistência da execução em face do Sócio Diretor da Empresa, Sr. MICHAEL HERBERT MATHEUS, pugnando pela sua exclusão do polo passivo (26/11/2020).”
(N.U 1007713-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

No caso em apreço, a decisão recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante, extinguindo o processo em relação a ele e fixando os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa.

Considerando que se trata de exclusão de apenas um dos litisconsortes do polo passivo, mostra-se adequada a fixação dos honorários em percentual inferior ao mínimo de 10%, em conformidade com a jurisprudência mencionada.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários com base no artigo 85, §11, do CPC, que prevê a possibilidade de acréscimo quando houver julgamento de recurso, tal dispositivo aplica-se nos casos em que o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

No caso deste recurso, considerando o desprovimento do agravo, é incabível a majoração dos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025